Tribunal: TJES
Processo: 5009747-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009747-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IVAM ISMAEL DE SOUSA
COATOR: 1ª Vara da Familia de Colatina
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, e no art. 288, ambos do Código Penal, em concurso com outros três corréus. As prisões do paciente e de um corréu foram convertidas em preventivas, enquanto os demais receberam liberdade provisória mediante fiança. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a custódia preventiva, diante da inexistência de
periculum libertatis
e de condições pessoais favoráveis ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, tendo em vista a gravidade dos delitos e a existência de prisão em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. O juízo de origem fundamenta a prisão com base na garantia da ordem pública, evidenciada por elementos concretos do caso, como o papel central do paciente na empreitada criminosa e a habitualidade da prática delitiva. Consta dos autos que o paciente desviava mercadorias da empresa onde trabalhava como motorista, entregando os produtos em local não autorizado, em conluio com corréu proprietário do estabelecimento receptor, configurando risco concreto de reiteração delitiva. Os danos patrimoniais provocados pelo suposto esquema ultrapassam R$ 300.000,00 e indicam
modus operandi
reiterado, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar para proteção da ordem pública. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não afastam, por si sós, a prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJES, HC 5002714-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 11.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009747-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAM ISMAEL DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: RONALDO SANTOS COSTA

COATOR: 1ª VARA DA FAMILIA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de

ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Ivam Ismael de Sousa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Colatina - Vara Juiz das Garantias 6ª Região
, nos Autos nº 0000370-64.2025.8.08.0014.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 04 de junho de 2025, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 155, § 4º, II, e no art. 288, ambos do Código Penal, junto com outros três corréus. Depreende-se que as prisões do paciente e de seu corréu Eliezer Henrique Jacobsen foram convertidas em preventiva, tendo sido concedida liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, para os dois outros corréus.

O impetrante
sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que

não teriam sido preenchidos os requisitos
d
os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, na medida em que a constrição teria se pautado na gravidade abstrata do delito,
não havendo demonstração da existência de
periculum libertatis.

No ponto, a
rgumenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, eis que é primário, possui residência fixa e trabalha com carteira assinada há muitos anos,
bem como a ausência de violência e grave ameaça nas condutas imputadas.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
com ou sem a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
14421538
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que, no presente caso, se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 155,
§ 4º, II
,
e no art.
228
, ambos do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto ao
periculum libertatis
,
questionado pela defesa,
verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, especialmente diante d
a gravidade concreta da conduta, destacando o papel central do paciente na prática dos referidos crimes.
Vejamos:

“
[...] Verifica-se, inicialmente, que o proprietário da empresa Distribuidora Nova Norte, Sr. Marco Antônio Batista, relatou à autoridade policial a existência de um possível conluio entre funcionários da empresa com o intuito de desviar mercadorias, configurando, em tese, os crimes de furto qualificado ou apropriação indébita. Com base nas informações prestadas pela vítima, a Polícia Civil de Ibiraçu acionou a autoridade policial de Colatina, que passou a monitorar o deslocamento de um caminhão da empresa. Apurou-se que, na data dos fatos, não havia mercadorias a serem entregues no estabelecimento supostamente vinculado a Eliezer e Lorena, mas, ainda assim o caminhão dirigiu-se até o referido local. Durante a diligência, foi constatado o desvio da rota e a entrega de mercadoria sem nota fiscal, o que confirma as informações prévias repassadas pela vítima, configurando situação de flagrância,
[...].

Verifica-se a existência de condutas distintas entre os autuados, o que impõe a necessidade de uma análise individualizada: No núcleo principal em que configura Eliezer e Ivan, há indícios robustos de que ambos possuíam papel central na prática criminosa. Eliezer é apontado como vendedor da empresa e proprietário, em nome da companheira, do local onde a mercadoria era desviada. Ivan, por sua vez, conduzia o caminhão e era responsável pela entrega da carga em local diverso do constante na nota fiscal. Ressalta-se que há indícios de que Eliezer mantinha arma de fogo em sua residência, o que agrava a situação, embora ainda não se possa afirmar a existência de organização criminosa armada. Contudo, o grau de culpabilidade e a gravidade concreta da conduta demonstram risco à ordem pública, razão pela qual, com fundamento no art. 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados ELIEZER HENRIQUE JACOBSON e IVAM ISMAEL DE SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA. [...]”.

Depreende-se, assim, que o paciente era motorista da empresa
furtada
,
sendo o responsável pelo desvio da rota e entrega da mercadoria desviada no estabelecimento
de seu corréu
.

Não fosse o bastante, ao reavaliar os requisitos da prisão preventiva, o juízo do conhecimento consignou que o paciente e seu corréu Eliezer Henrique Jacobsen exerciam função de confiança na empresa da qual a carga foi furtada, exercendo papel central na empreitada criminosa. Além disso, foi sopesado que, conforme relato da vítima, o esquema de desvio de mercadorias perdurava
há
cerca de um ano, gerando um prejuízo estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Confira-se:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a decisão proferida em audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante de Eliezer Henrique Jacobson e Ivam Ismael de Sousa em prisão preventiva, fundamentou-se em elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, notadamente a garantia da ordem pública.

Conforme se extrai do Boletim Unificado e do Relatório Final de Inquérito Policial, Eliezer e Ivam exerciam funções de confiança na empresa vítima e foram apontados como tendo papel central na empreitada criminosa.

A narrativa dos fatos, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, aponta para um esquema de desvio de mercadorias que, segundo o proprietário da empresa, perdurava por aproximadamente um ano e gerou um prejuízo significativo de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Tais elementos, que configuram o modus operandi e a habitualidade delitiva, evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, o que atenta contra a ordem pública”.

Dessa forma,
tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, quanto a decisão do juízo do conhecimento que a manteve trouxeram fundamentos
que evidenciam
a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente
e o risco à ordem pública,
não merecendo prosperar a alegação de ausência de fundamentação concreta.

No ponto, esta Primeira Câmara Criminal já decidiu pela manutenção da prisão preventiva, também pela gravidade concreta da conduta, ao tratar de caso análogo ao presente,
em que se apur
ava crimes de furto qualificado e associação criminosa, em esquema de furto de cargas de alto valor, mediante concurso de agentes e em ação reiterada. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CARGA DE CAMINHÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, c
onsiderando a gravidade concreta do delito revelado pelo valor do bem subtraído, pelo concurso de agentes, bem como pela reiteração delitiva em crimes de furto de cargas de alto valor transportadas por caminhões.
3- Ordem conhecida e denegada.

(HC nº
5002714-43.2023.8.08.0000,
Primeira Câmara Criminal, Des. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 11/05/2023).

No presente caso, conforme registrado nas decisões do juízo de origem, além de os crimes em questão terem sido praticados, ao que parece, por um longo período de tempo, em concurso de agentes e com prejuízos vultosos para a empresa vitimada, tem-se que o paciente e seu corréu trabalhavam na referida empresa e exerciam funções de confiança, circunstância que lhes garantiu sucesso na empreitada criminosa por longo período de tempo, sem levantar suspeitas junto ao empregador.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, no presente caso, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

S
ob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“[
...
] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim
, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15159552
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)